Tribunal: CARF
Processo: 10480.733831/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733831/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.551 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
MALHAS FAMOSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999
AUTO DE INFRAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL
Ocorre a preclusão temporal quando o contribuinte, tendo sido regularmente
intimado do auto de infração, não impugna toda a matéria de defesa que
poderia arguir, não podendo inovar na lide administrativa na fase recursal, sob
pena de supressão de instância.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA DRJ QUE ACOLHEU
O
ARGUMENTO
QUE
CONSTITUI
OBJETO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Carece de interesse recursal o recurso voluntário interposto contra decisão da
DRJ que acolheu a alegação de desconto dos valores recolhidos a título de
PIS/COFINS no regime do Simples Federal dos montantes lançados no auto de
infração referente aos mesmos tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Julgamento iniciado em
junho/2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733831/2019-88
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733831/2019-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 4a Turma da DRJ/REC, encartada no volume V, fls. 841/850.
Em resumo, o caso versa sobre autuação fiscal, em que foram constituídos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS referentes aos anos calendários 1999 a 2003.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 427/437, constante do volume III,
resume os detalhes da autuação, razão pela qual o adoto como parte deste relatório.
Histórico A ação fiscal iniciou-se em 05/02/2004 com a solicitação da apresentação dos
livros fiscais e contábeis nos anos calendário 1999 a 2003, bem como outros
documentos pertinentes a ação fiscal. Não foram apresentados os livros Caixa e de
Registro de Inventário dos anos calendário de 1999 a 2001.
A Exclusão do Simples
Os livros citados não foram apresentados após as intimações de 05/02/2004, 27/02/2004
e 04/03/2004, e então, a fiscalização compareceu em 15/03/2004 a empresa responsável
pela escrituração da fiscalizada, a ENAC – Assessoria Contábil Ltda., tendo constatado
que tais livros não haviam sido escriturados.
Neste período a empresa era optante pelo SIMPLES e a falta de apresentação dos Livros
Caixa e de Registro de Inventário até 15/03/2004 caracterizou situação descrita no art.
195, inciso II, do RIR/99, sendo motivo suficiente para a exclusão do regime
simplificado. Desta maneira, foi expedido o Ato Declaratório Executivo n.o 18,
publicado no D.O.U. de 24/03/2004, excluindo a empresa com efeitos retroativos a
janeiro de 1999.
Em 26/04/2004, a contribuinte apresenta os Livros Caixa referente ao período 1999 a
2001, com autenticação da Junta Comercial de 20/04/2004, o que confirma que estes
não foram escriturados no período em que a empresa esteve no SIMPLES (janeiro de
1999 a dezembro de 2001).
Uma vez excluída do regime simplificado e sem possuir escrituração contábil que
possibilitasse a apuração pelo lucro real, restou a empresa fiscalizada a forma de
tributação pelo lucro arbitrado, conforme disposto no art. 530, inciso III.
Os valores para o arbitramento foram obtidos das vendas escrituradas no Livro de
Registro e Apuração de ICMS. A contribuinte efetuou pagamentos no código 6106, que
foram considerados indevidos pela fiscalização e não foram considerados na apuração
do auto de infração.
A Tributação no Ano Calendário 2002
Em relação ao ano calendário 2002 a empresa apresentou quatro declarações todas pelo
lucro presumido e foram apresentadas as DCTF ́s dos quatro trimestres. Entretanto, a
empresa deixou de incluir nas bases de cálculo dos tributos e contribuições os valores
das receitas financeiras obtidas com descontos e juros de aplicações financeiras,
escrituradas no Livro Razão.
A Tributação no Ano Calendário 2003.
Relativamente ao ano calendário 2003, foram apresentadas as DCTFs nos quatro
trimestres, com opção pelo lucro presumido. Novamente, a empresa deixou de incluir
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733831/2019-88

nas bases de cálculo dos tributos e contribuições os valores das receitas financeiras
obtidas com descontos e juros de aplicações financeiras.
Dos Autos de Infração do IRPJ e CSLL.
Em decorrência das infrações constadas foi lavrado o auto de infração do IRPJ que tem
por base duas infrações: a) falta de recolhimento nos anos calendário 1999 a 2001 em
decorrência do arbitramento dos lucros e b) divergência entre os valores da base de
cálculo nos anos calendário 2002 e 2003, em virtude da não inclusão dos valores das
receitas financeiras e das obtidas com descontos.
Quanto a CSLL, foram lavrados dois autos de infração, o primeiro englobando as
contribuições decorrentes do arbitramento do lucro, período 1999 a 2001, e um segundo
referente às diferenças de receitas financeiras e descontos, nos anos calendário 2002 e
2003.
Dos Autos de Infração do PIS e da COFINS
Os autos de infração do PIS e da COFINS tem por base as duas mesmas infrações:
arbitramento do lucro em 1999 a 2001 e diferenças de base de cálculo decorrente de
receitas financeiras e descontos obtidos no período 2002 e 2003.
A empresa apresentou a impugnação de fls. 675/676, volume IV, em que se
limitou a alegar que recolheu valores a título de Simples (Federal), os quais superariam os
valores do auto de infração. Assim, pelo fato de o pagamento dos valores de Simples serem
superiores aos valores do auto de infração, este deveria ser julgado improcedente.
A decisão da DRJ julgou parcialmente procedente o auto de infração, sustentando
que as parcelas de Simples recolhidas pelo contribuinte deveriam ser deduzidas dos valores de
PIS/COFINS lançados. No tocante às receitas financeiras não oferecidas à tributação, concluiu
que a matéria estaria preclusa, pois a recorrente não teria impugnado este ponto específico da
autuação (volume V, fls. 841/850).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 857/864 do volume V, reiterando
que os recolhimentos realizados sob o regime do Simples superaram o crédito tributário
constituído em relação a todos os tributos lançados. Inovando na controvérsia, apresentou
argumentos que não foram despendidos na impugnação, os quais são resumidos a seguir: a)
rebateu o arbitramento do lucro em razão da não escrituração do livro caixa; b) discordou do
efeito retroativo de sua exclusão do simples, o que teria levado ao arbitramento do lucro a
períodos anteriores; c) em uma argumentação confusa, refutou a aplicação do percentual de 2,6%
em razão do lucro presumido optado pela empresa e que estaria sujeita ao recolhimento de
27,5% sobre a folha de pagamento. Finalizou argumentando que ao contrário do que afirmou a
DRJ, impugnou a não inclusão das receitas financeiras, razão pela qual a matéria não estaria
preclusa.
O recurso voluntário foi distribuído para a Terceira Seção deste CARF. O acórdão
no 3101000.579 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária daquela Seção declinou da competência
referente aos fatos geradores ocorridos entre 1999 e 2000 [sic], por entender que a competência
para decidir sobre os lançamentos de IRPJ e CSLL fundados no lucro arbitrado era da Primeira
Seção. Na parte remanescente, qual seja, a exclusão de receitas financeiras da base de cálculo
das contribuições para o PIS e Cofins, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao
recurso, reconhecendo-se o direito à citada exclusão. Vencidos os Conselheiros Corintho
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733831/2019-88

Oliveira Machado (Relator) e Henrique Pinheiro Torres, que negavam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Roberto Domingo (fls. 1.174/1.177).
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência, alegando que a
matéria relativa à exclusão das receitas financeiras estava preclusa, pois a contribuinte não teria
impugnado este ponto na primeira instância, razão pela qual deveria prevalecer o voto vencido.
Com a interposição do recurso especial, o processo foi desmembrado, conforme
despacho S/No de 13/12/2016, de modo que, a matéria relacionada ao período de autuação de
1999 a 2001, formou o processo no 10480.733831/2019-88, que ora se está a decidir o recurso
voluntário, cujo objeto remanescente trata do lançamento de PIS/COFINS reflexos do
arbitramento do lucro nos períodos indicados acima. A matéria referente aos períodos de 2002 e
2003, relativa à exclusão da receita financeira da base de cálculo dos tributos PIS/COFINS,
permaneceu no processo originário (PA no 19647.006131/2004-65). Este processo subiu para
CSRF julgar o recurso especial de divergência. O recurso especial foi desprovido conforme
decisão de fls. 1283/1288, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 PRECLUSÃO. MATÉRIA OBJETO DO
AUTO DE INFRAÇÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e que não conste da
decisão de primeira instância não pode ser objeto de recurso voluntário, com
a ressalva de se afastar a preclusão quando a matéria é objeto exclusivo do
auto de infração.
Recurso Especial Negado
Em resumo, com o desmembramento dos processos, remanesceu para decisão por
parte deste colegiado, nestes autos, a parcela do recurso voluntário referente aos eventuais
recolhimentos de PIS/COFINS no regime do Simples, recolhimentos estes que não teriam sido
considerados integralmente no auto de infração, referentes a essas contribuições como reflexos
do IRPJ/CSLL, referente ao período de 1999 a 2001 e as demais matérias aventadas no recurso
voluntário, não suscitadas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, não
conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário que não foram impugnadas na primeira
instância em razão da preclusão temporal.
Conforme narrado no relatório, na impugnação, a empresa se limitou a alegar que
teria recolhido na modalidade do Simples Federal valores que superavam os constantes do auto
de infração. Por essa razão, descontando-se tais recolhimentos, não haveria o que ser exigido
com a autuação.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733831/2019-88

No recurso voluntário, além de manter o argumento resumido acima, a recorrente
alegou que com a sua exclusão do Simples, os respectivos efeitos não poderiam retroagir a
janeiro de 1999. Argumentou também que a fiscalização teria se equivocado nos critérios de
determinação do lucro real e que a não entrega de obrigações acessórias não poderia ensejar o
arbitramento do lucro. Trouxe também argumentos confusos a respeito de um eventual
recolhimento de 27,5% sobre folha de pagamentos. Tais matérias não foram sequer ventiladas na
impugnação, razão pela qual deixo de conhece-las no âmbito do recurso voluntário. Para tanto
invoco o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, de modo que, com a impugnação a
empresa deveria ter apresentado todos os argumentos de defesa que pretendia ver analisados no
contencioso administrativo. Não o tendo feito, conclui-se que as matérias não suscitadas estão
preclusas.
Ainda sobre a admissibilidade, conforme explicado no relatório, depois de julgado
o recurso especial de divergência sobre a não incidência de PIS/COFINS sobre a receita
financeira, referente aos anos 2002 e 2003, restou para ser decidido nestes autos, a matéria
relativa sobre eventuais recolhimentos de PIS/COFINS no regime do Simples Federal, que não
teriam sido abatidos dos lançamentos de tais contribuições como reflexos do arbitramento do
lucro, referente ao período de 1999 a 2001.
Sobre este ponto, a decisão da DRJ de fls. 841/850 acolheu a alegação da
recorrente na impugnação, de que deveriam ser abatidos do lançamento de ofício os valores
recolhidos a título de Simples. Assim, refez os cálculos mês a mês chegando aos seguintes
valores totais:
QUADRO 1
1999-2001
PIS/LANÇADO
PIS/EXCLUÍDO
PIS/MANTIDO
TOTAL/GERAL
17.289,74
16.827,31
1.158,09
QUADRO 2
1999-2001
COFINS/LANÇADO
COFINS/EXCLUÍDO
COFINS/MANTIDO
TOTAL/GERAL
79.313,63
55.001,72
24.311,91
No recurso voluntário, repetindo o que foi alegado na impugnação, inclusive no
tocante aos mesmos valores, a recorrente argumenta que teria recolhido a título de Simples
valores superiores aos exigidos nas autuações. Conforme o auto de infração de PIS (fls. 05,
volume I) e de COFINS (fls. 360, volume II), os valores referentes aos lançamentos do principal
dos citados tributos são:
QUADRO 3
PIS (R$)
COFINS (R$)
17.725,80
81.288,38
Com os acréscimos legais de multa e de juros, os valores passam para os seguintes
montantes:
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733831/2019-88

QUADRO 4
PIS (R$)
COFINS (R$)
41.737,88
191.246,61
No recurso voluntário, a empresa alega que teria recolhido os montantes totais de
Simples, conforme os seguintes valores constantes do quadro 5 abaixo. Nesses montantes estão
incluídos todos os tributos, quais sejam, IRPJ, CSLL, PIS/COFINS.
QUADRO 5
1999 (R$)
2000 (R$)
2001 (R$)
44.824,72
47.476,92
84.296,80
Ocorre que a decisão da DRJ, com base nos DARFs juntados pela recorrente no
procedimento fiscalizatório (fls. 677/688), desdobrou o total dos valores de acordo com os
percentuais relativos a cada tributo, o que resultou nos valores demonstrados nos quadros 1 e 2
acima. Assim, fica claro que foram abatidos dos valores lançados a título de PIS/COFINS os
montantes recolhidos no regime do Simples, de modo que o pleito da recorrente desde a
impugnação foi acolhido pela DRJ, não restando interesse recursal a ser analisado nesta segunda
instância.
Registro que a controvérsia sobre IRPJ e CSLL com base no lucro presumido foi
analisada no processo no 19647.006171/2004-15, no qual foi proferido o Acórdão no 1202-
000.614, que não conheceu das matérias inovadoras trazidas no Recurso Voluntário e negou
provimento ao apelo.
Diante do exposto, não conheço do recurso pela preclusão temporal das matérias
não suscitadas na impugnação e, por ausência de interesse recursal, quanto ao pleito de desconto
dos valores pagos a título de Simples.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital